Tribunal: STF
Processo: HC 201958
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Penal e processo penal. Crimes de fraude à licitação, peculato, lavagem de dinheiro e evasão ilegal de divisas. Medida cautelar de busca e apreensão. Decisão judicial devidamente fundamentada. Existência de causa provável. Prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Reexame de fatos e provas. Matéria pré-excluída do horizonte cognitivo emprestado ao writ. Trancamento da investigação penal. Inviabilidade. Flagrante ilegalidade ou teratologia não evidenciada. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luís Alexandre Rassi e outros em favor de Wagner Ferreira e Tomas Perocco Ferreira, contra ato emanado do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que decretou, no âmbito do PBAC nº 32/DF, medida cautelar de busca e apreensão contra os pacientes.
    Os pacientes são investigados, no âmbito do Inq 1.298-DF, em curso no STJ, pela suposta prática dos crimes de fraude à licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/93), peculato (art. 312 do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98) e evasão ilegal de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86).
    Neste writ, a parte Impetrante alega inidônea a fundamentação do provimento cautelar de busca e apreensão. Afirma a ausência de indícios de prática criminosa a sustentar a medida invasiva. Entende prescrita a pretensão punitiva do Estado. Vislumbra, no ato impugnado, censurável fishing expedition, destinada a legitimar novas diligências a partir de eventuais achados. Reputa descabida a hipótese investigatória de crime contra o Sistema Financeiro Nacional, porquanto teriam sido utilizados, para a remessa de divisas ao exterior, os “canais oficiais”. Argumenta não possuir, a Defesa, “todos os elementos aptos a demonstrar a total inviabilidade da investigação”, pois impedida, segundo relata, de ter integral acesso aos autos do inquérito. Aponta ofensa à Súmula Vinculante nº 14/STF. Requer, em sede liminar, o sobrestamento da investigação penal e a garantia de acesso “a todos os elementos de prova documentados nos autos”. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade arguida, com o trancamento do inquérito. 
    Para melhor subsidiar a análise do pleito, solicitei informações à autoridade apontada como coatora (eDOC. 6).
    Ao prestar informações, a autoridade impetrada defendeu a validade do ato impugnado (eDOC. 10). Relatou, em síntese, que: (i) não seria possível assinalar o transcurso do prazo prescricional, pois os fatos ainda estão sob apuração, pendentes maiores esclarecimentos sobre as datas em que praticados; (ii) dentre os crimes investigados, há os que cominam penas máximas de 12 (doze) anos, a projetar o intervalo de 16 (dezesseis) anos para a ocorrência da prescrição; (iii) o decreto judicial de busca e apreensão apoiou-se em elementos evidenciadores da necessidade da medida; e (iv) concedeu acesso integral dos autos do inquérito a todos os investigados, assim como aos autos do PBAC nº 32/DF/STJ, “por já terem sido implementadas as medidas sigilosas em curso no feito”. 
    É o relatório.
    Decido.
    Consoante relatado, o presente habeas corpus diz com a alegada inidoneidade da fundamentação empregada para deferir medida cautelar de busca e apreensão em desfavor dos pacientes, bem assim com a suposta ofensa ao enunciado de Súmula Vinculante nº 14/STF.
    Nada colhe a impetração.
    A simples leitura da decisão hostilizada, da lavra do Ministro Og Fernandes, torna clara a inocorrência de desrespeito ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF, uma vez que, ao ordenar a providência instrutória questionada, o Relator do feito apoiou-se não em meras ilações ou em infundadas conjecturas, mas em base empírica reveladora de causa provável, passível de vincular os pacientes – ao menos para os fins reclamados pelo art. 240, §1º, do CPP – aos fatos eventualmente criminosos sob investigação, a legitimar, daí, o afastamento pontual da prerrogativa de inviolabilidade domiciliar dos investigados. Extraio de referido decisum as fundadas razões justificadoras da medida impugnada: 
    “(...)
    Tramita nesta Corte Superior o INQ 1.298/STJ destinado a apurar supostas irregularidades na contratação, inclusive na respectiva licitação, e na execução do Contrato n. 87/2010, firmado entre o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e a empresa CM Construtora Ltda., tendo como objeto a elaboração de projetos executivos e construção de prédio para o aludido Tribunal, em Palmas/TO.
    (…)
    O aprofundamento das investigações revelou que, embora a CM CONSTRUTORA LTDA. tivesse vencido a Concorrência n. 002/2010 e firmado o Contrato n. 087/2010, quem de fato parece ter executado a obra foi a RECEP, empresa que foi desclassificada do certame licitatório. Nesta senda, consta uma gravação ambiental realizada por Auditor de Controle Externo do TCE/TO, oficialmente designado para acompanhar a obra, a demonstrar que a RECEP ENGENHARIA foi quem efetivamente aparenta ter executado a obra questionada.
    Segundo o MPF:
    ‘Sabe-se que a RECEP ENGENHARIA já executou várias obras públicas no Estado do Tocantins, o que é demonstrativo de se tratar de empresa conhecedora dos meandros de uma licitação e que, como tal, não se esqueceria da juntada de um documento ou item essencial a concorrência, tendo deixado de apresentar propositadamente em sua proposta a composição detalhada do custo unitário e a composição do BDI, pois já havia ajustado com a CM CONSTRUTORA que seria a responsável pela execução do objeto licitado.
    Outrossim, conforme já mencionado pela Procuradoria da República no Tocantins, a proposta vencedora da Concorrência nº 002/2010 previa a execução de serviço de implantação do sistema de ar condicionado do TCE no valor de R$ 1.185.925,00, de modo que a empresa executora do contrato deveria entregar a obra com o referido sistema. Entretanto, o Boletim Oficial do TCE/TO diz que a Corte de Contas firmou com a REAL CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E PROJETOS LTDA., empresa que teria executado o objeto da Concorrência nº 002/2010, o Contrato nº 56/2013, que tinha como objeto a prestação de serviços de engenharia, instalação e fornecimento de equipamentos de ar condicionado do Edifício Ruy Barbosa, anexo II do TCE, no valor de R$ 1.890.000,00, o que também demonstraria que o TCE pagou duas vezes pela execução do mesmo serviço.
    Ainda em primeiro grau, o Ministério Público Federal também relatou que o RIF nº 17466, que instrui os autos, apontou que TOMAS PEROCCO FERREIRA, sócio da RECEP, em conluio com seu pai WAGNER FERREIRA estaria remetendo valores para paraíso fiscal, sendo identificadas quatro remessas capitais para o exterior realizadas por TOMAS, tendo como principal recebedora a empresa WAGNER AND PARTNERS LLC, a qual, segundo informado no RIF, pertenceria a WAGNER FERREIRA. 
    (...)’
    Após a análise das informações bancárias e fiscais, cujo afastamento dos sigilos foi deferido judicialmente, a CGU elaborou a Nota Técnica nº 1133/2019/NAE-TO/TOCANTINS.
    Com efeito, a Nota Técnica nº 1133/2019/NAE-TO/TOCANTINS apontou as seguintes ocorrências:
    2.2. DA RELAÇÃO ENTRE A RECEP E A CM CONSTRUTORA
    A CGU concluiu que as empresas RECEP e a CM CONSTRUTORA mantiveram relacionamento financeiro duradouro, de tal sorte que a CM CONSTRUTORA recebia, de forma sucessiva e ininterrupta, transferências de valores da RECEP, e, ao mesmo tempo, remetia recursos para a RECEP.
    Ainda segundo a CGU, os depósitos ou as transferências da CM CONSTRUTORA para contas de titularidade da RECEP, representavam as transações de maior valor.
    De se notar que todas as transferências desse tipo foram realizadas no mesmo dia ou no dia seguinte, ou ainda em datas muito próximas ao recebimento de recursos pela CM CONSTRUTORA, oriundos do GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS. Segundo o MPF, ‘de acordo com o Órgão de Controle, geralmente, essas transferências também podem ser caracterizadas por se darem em valores muito próximos aos recebidos do GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS, exemplificativamente, em 22 de março de 2013, a CM CONSTRUTORA recebeu R$ 966.206,89 do GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS e, na mesma data, repassou R$ 966.000,00 à RECEP’.
    Ponto importante a ser observado é que o contrato foi firmado em 17 de maio de 2010 e, a partir de setembro daquele ano, a CM CONSTRUTORA passou a fazer transferências vultosas para a RECEP.
    A Nota Técnica da CGU revelou depósito no valor de R$ 1.100.000,00 em 2 de setembro 2010, e de várias outras transferências até junho de 2015.
    Registre-se que, no período da licitação investigada, o conselheiro SEVERIANO JOSÉ COSTANDRADE DE AGUIAR era Presidente do Tribunal de Contas do Tocantins, cargo que exerceu entre 2009 e 2012. Ele foi o responsável por homologar o resultado da licitação.
    Cabe ainda registrar que, como as atuações das pessoas jurídicas pressupõem atos de seus representantes, que, via de regra, são os beneficiários dos lucros empresariais lícitos ou ilícitos, há fortes indícios de que os sócios/ex-sócios MARCELO COSTA MAIA, CLEUSA ALVES TEIXEIRA MAIA, TOMAS PEROCCO FERREIRA, BARTOLOME ALBA GARCIA, THIAGO VIEIRA DOS SANTOS, MARCELO JOSÉ FRANCA ROSA, WAGNER FERREIRA teriam participação nas operações financeiras espúrias.
    (…)
    2.3. DA RELAÇÃO ENTRE WANDER FERREIRA E SEVERIANO COSTANDRADE DE AGUIAR
    WANDER FERREIRA foi assessor do Conselheiro e ex-presidente do TCE/TO SEVERIANO JOSÉ COSTANDRADE DE AGUIAR. Ademais, é irmão de WAGNER FERREIRA (que é pai de TOMAS PEROCCO - SÓCIO DA RECEP).
    A CGU observou que, embora fora do período em que WANDER FERREIRA esteve a serviço do TCE/TO e da SEJUV, foram identificadas transações envolvendo WANDER FERREIRA e SEVERIANO COSTANDRADE, verificando-se que WANDER FERREIRA, no período de 23 de abril de 2014 a 15 de julho de 2016, transferiu, com regularidade, valores para o Conselheiro SEVERIANO JOSÉ CONSTANDRADE.
    (…)
    É preciso reforçar que WANDER FERREIRA foi servidor do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, ocupando as funções de Coordenador de Assuntos Estratégicos no período da realização da licitação ora investigada e, posteriormente, foi nomeado assessor do Conselheiro SEVERIANO COSTANDRADE.
    (…)
    2.4. DA OPERAÇÃO FINANCEIRA ENVOLVENDO SEVERIANO COSTANDRADE DE AGUIAR E RECEP
    Segundo o MPF, a análise dos dados bancários revelou movimentações suspeitas entre SEVERIANO COSTANDRADE DE AGUIAR E RECEP, especificamente relacionadas à aquisição de um bem imóvel, tendo o primeiro como comprador e a segunda como vendedora.
    A Nota Técnica nº 1133/2019/NA-TOCANTINS apurou que:
    ‘De acordo com a CERTIDÃO DE MATRÍCULA N° 115.601, expedida em 19 de janeiro de 2017, pela Serventia de Registro de Imóveis de Palmas/TO, SEVERIANO JOSÉ COSTANDRADE teria adquirido um apartamento da RECEP, em 17 de janeiro de 2013, localizado no condomínio PARK IMPERIAL RESIDENCE, unidade 402 (lançado em agosto de 2009: &lt;https://ogirassol.com.br/releases/recep-engenharia-lancanovoempreendimento-em-palmas?page-5&gt;), avaliado em R$ 1.000.000,00. Sendo R$ 500.00,00, oriundos de recursos próprios e R$ 500.000,00 mediante financiamento com recursos do vendedor, conforme REGISTRO R09-115601, feito em 1° de fevereiro de 2013. […] Logo em seguida (REGISTRO R10-115.01, feito na mesma data, é dito que o imóvel foi financiado pelo Banco do Brasil, com dívida registrada de R$ 500.000,00, com imóvel avaliado em R$ 750.000,00. […] Observa-se que os valores e datas das transações bancárias não são coincidentes com as informações contidas na CERTIDÃO DE MATRÍCULA N° 115.601, onde se diz que o comprador, SEVERIANO JOSÉ COSTANRADE DE AGUIAR, teria utilizado R$ 500.000,00 de recursos próprios – há registro de pagamento de pouco mais de R$ 367.000,00 – com saldo devedor de igual valor (R$ 500.000,00), para um imóvel avaliado em R$ 1.000.000,00. (…)
    Cabe registrar que, coincidentemente, na data da última transação envolvendo SEVERIANO JOSÉ CONSTANDRADE e RECEP, realizada em 29 de abril de 2014, foi identificada a existência de igual valor realizada pela RECEP, caracterizada pela liquidação de um cheque (...)’ 
    Vê-se, portanto, que a Controladoria-Geral da União revelou a existência de transações, no período de 2011 a 2014, entre a empresa REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins SEVERIANO JOSÉ COSTANDRADE DE AGUIAR.
    Como visto, tais transferências totalizaram R$ 367.795,30. É importante destacar que a RECEP é a mesma empresa que, apesar de não haver vencido a licitação sob investigação, supostamente executou a obra para a construção do prédio anexo do TCE/TO.
    A divergência entre o preço do imóvel e as informações do seu registro imobiliário apontam para suposta prática de corrupção e de lavagem de dinheiro.
    2.5. DA BUSCA E APREENSÃO
    (…)
    Conforme acima esquadrinhado, há no caderno investigatório elementos hábeis a, em juízo de cognição limitada e superficial, típico das cautelares, propiciar convicção quanto a indícios veementes de autoria e materialidade que permitem o reconhecimento do fumus boni juris.
    Tais indícios levam à hipótese de que o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins SEVERIANO JOSÉ COSTANDRADE DE AGUIAR, então Presidente daquela Corte, em concurso com outras pessoas, teria recebido vantagem indevida por ter anuído com o direcionamento fraudulento da Concorrência nº 002/2010 para a CM CONSTRUTORA LTDA., que teve como objeto a elaboração de projetos executivos e construção de prédio para o aludido Tribunal, em Palmas/TO, com prévio ajuste de que quem, de fato, executaria a obra seria outra empresa, no caso a RECEP, com desvio de recursos.
    No dizeres do MPF, ‘no caso em análise, as provas colhidas, até o presente momento, amparam o deferimento da medida requerida em relação aos eixos sindicados, já amplamente retratados ao longo dessa manifestação, haja vista a série concatenada de provas que apontam para a responsabilidade penal de SEVERIANO JOSÉ CONSTANDRADE DE AGUIAR, CLEUSA ALVES TEIXEIRA MAIA, MARCELO COSTA MAIA, TOMAS PEROCCO FERREIRA, BARTOLOME ALBA GARCIA, THIAGO VIEIRA DOS SANTOS, MARCELO JOSÉ FRANÇA ROSA, WAGNER FERREIRA e WANDER FERREIRA, ainda não investigados em primeiro grau, e que poderão garantir a localização e apreensão de variada documentação (física e eletrônica) em poder deles, fortalecendo ainda mais a matriz investigatória’.
    (…)
    Não é demais lembrar que, em crimes deste jaez, é comum a custódia de documentos sigilosos, anotações e arquivos para controlar os atos praticados, o fluxo financeiro, de informações e/ou de vantagens indevidas.
    (…)
    Em se tratando de providência que almeja a apreensão de instrumentos utilizados na prática de crime, nomeadamente minutas de decisões, material apto a servir-lhes de substrato, comprovantes de pagamentos e registros que atestem venda de decisões judiciais, quiçá até documentos que corroborem lavagem de dinheiro e outros úteis à persecução investigatória, tal como exaustivamente exposto pela autoridade representante, é imperativo o deferimento da medida.”
    Em acréscimo, consta da representação formulada pela autoridade policial o que se segue:
    “(...)
    Uma das revelações mais contundentes que emergem da análise dos dados bancários são as transações financeiras entre o Conselheiro SEVERIANO COSTANDRADE e a RECEP.
    (…)
    Ocorre que um exame mais abrangente de tais dados, em cotejo com outras informações, notadamente os registros relativos à aquisição de um imóvel de elevado valor envolvendo o investigado como comprador e a empresa como vendedora, permite uma visão mais precisa das transações questionadas.
    Eis que as transferências efetuadas por SEVERIANO COSTANDRADE, no valor de pouco mais de R$ 367.000,00 não acobertam totalmente o valor da aquisição do imóvel, não cobrindo, sequer, a importância de R$ 500.000,00 anotada em um dos registros referentes à matrícula do bem como sendo os recursos próprios arcados pelo investigado.
    Nesse cenário, a menos que exista uma informação em sentido contrário, ainda não conhecida nos autos, a conclusão mais consentânea a que se chega é que o investigado não quitou integralmente a suposta dívida contraída pela aquisição do imóvel, resultando em obtenção de vantagem indevida correspondente ao quanto não liquidado. Em outras palavra-se, enxergam-se fortes indícios de que a transação imobiliária serviu para maquiar o pagamento de propina.
    (…)
    Visando à instrução do IPL nº 0295/2016-4 - SR/PF/TO foi elaborado o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 031/2017-SETEC/SRPPF/TO, o qual versa sobre análise documental em relação à Concorrência Pública 002/2010 e ao Contrato 087/2010 (fls. 94/103 do citado IPL – cópia na mídia de fl. 319). Em sua conclusão, o laudo pericial aponta que em relação à competitividade da licitação foram encontradas no edital, pelo menos quatro exigências que, injustificadamente, culminaram em restringir a participação de maior número de empresas interessadas. A peça pericial também destaca que somente 3 empresas participaram do certame e que não foram encontrados documentos que mostrassem alguma intenção da comissão de licitação de ampliar a competição. O laudo ainda traz a constatação de adiantamento de recursos nos itens elevador e ar condicionado no valor de R$ 839.973,80 na segunda medição. (…)
    (…)
    Cumpre ainda ressaltar que, em seu requerimento de afastamento de sigilos bancário e fiscal, o MPF anotou que conforme se extrai do trecho da gravação ambiental, o ajuste feito pela RECEP e a CM CONSTRUTORA buscou afastar eventual alegação de ilegalidade/favorecimento caso o objeto licitado fosse homologado e adjudicado para a RECEP, já que o irmão de um dos donos da RECEP era assessor do Conselheiro, do Presidente SEVERIANO JOSÉ COSTANDRADE DE AGUIAR. Consoante o Parquet, o servidor citado na gravação é WANDER FERREIRA.”
    Incompatível, pois, com o teor das peças processuais antes transcritas, o argumento, invocado pela Defesa, segundo o qual a Polícia Judiciária não encontrara, no inquérito de origem, qualquer indicativo de práticas criminosas. Desta insustentável premissa, concluem os impetrantes pela “teratologia da decisão proferida em desfavor dos pacientes” (eDOC. 1, fl. 8). 
    Na realidade, o provimento cautelar em questão revestiu-se dos pressupostos necessários, fundadas as razões que justificaram – com lastro em nota técnica produzida pela Controladoria-Geral da União; em testemunho de auditor de controle externo do TCE/TO; em gravação ambiental e em dados fiscais e bancários dos suspeitos – a ordem de busca e apreensão decretada contra os pacientes, supostamente implicados em práticas criminosas contra a Administração Pública e o Sistema Financeiro Nacional, além de alegadamente envolvidos em ações voltadas à reciclagem de ativos ilícitos. 
    A causa provável foi bem demarcada na decisão em referência (eDOC. 11), de cujo teor extrai-se expressa menção aos indícios sugestivos do possível envolvimento dos pacientes em enredo revelador de (i) fraude à Concorrência nº 002/2010, “tendo como objeto a elaboração de projetos executivos e construção de prédio” para o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins; (ii) crime de peculato, caracterizado pelo recebimento de recursos públicos, em duplicidade, pela prestação de um único serviço “de implantação do sistema de ar condicionado do TCE”; (iii) entrega de vantagem indevida a Conselheiro do TCE/TO, para, em tese, beneficiarem-se de atos de ofício praticados, com infração de dever funcional, pelo agente supostamente corrompido; e (iv) “operação de câmbio não autorizada com o fim de promover evasão de divisas”. 
    Não custa relembrar que a locução “causa provável” é definida como a plausibilidade de envolvimento do investigado nos delitos em apuração, o que se verifica pela existência de um mínimo necessário de suporte informativo (PORTO FILHO, Pedro Paulo de Rezende. Quebra de sigilo pelas Comissões Parlamentares de Inquérito. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 107-8), tal como observado na hipótese em apreço. 
    Além disso, o exame da decisão combatida e dos elementos constantes dos autos evidencia a imprescindibilidade da diligência impugnada, sem a qual restariam paralisados os esforços investigativos, ante a falta de outros meios de obtenção de prova aptos a elucidar os supostos ilícitos.
    Nesse cenário, não verifico qualquer ilegalidade no ato decisório que deferiu a cautelar de busca e apreensão, medida que, fundada na existência de causa provável, mostrou-se necessária, in casu, para a coleta de material probatório e a constituição de possível corpo de delito, nos exatos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal. 
    A propósito, esta Corte tem se manifestado, em reiterados pronunciamentos (v.g., HC 198.331 AgR/MT, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 17.6.2021), acerca da legalidade da medida de busca e apreensão quando necessária às investigações, “desde que haja fatos concretos (...) que justifiquem a configuração de causa provável, apta a legitimar, porque amparada em ‘fundadas razões’ (CPP, art. 240, § 1º), a medida excepcional de ruptura da esfera de inviolabilidade domiciliar” (Pet 8.261/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25.10.2019), como ocorre na espécie. No mesmo sentido:
    “(...) BUSCA E APREENSÃO – FUNDAMENTAÇÃO. Atende o figurino legal decisão judicial que, ante fundadas razões, reveladas mediante investigação policial, implica diligência voltada a busca e apreensão – artigo 240 do Código de Processo Penal. (...)”
    (RHC 161.146, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 13.4.2021)
    “(...) 3. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à representação da autoridade policial e à manifestação do Parquet, que apontaram, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. (…)” 
    (HC 170.762/SP-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29.11.2019).
    Necessário ainda relembrar, na esteira da orientação do eminente Ministro Celso de Mello, que “as medidas cautelares – que podem ser pessoais ou reais – não se revestem de caráter punitivo nem possuem conteúdo sancionatório, pois independem, para efeito de sua aplicabilidade, da formulação de qualquer juízo de culpabilidade. Na realidade, as medidas cautelares existem em função da atividade processual (ou da investigação penal) e não veiculam antecipações punitivas, pois objetivam, unicamente, conferir efetividade e assegurar resultados úteis e práticos aos procedimentos de investigação criminal e/ou de persecução penal” (HC 176.168 MC/DF, DJe de 21.10.2019). 
    Além disso, denoto que a ordem de busca e apreensão não se mostrou genérica. Ao revés, delimitou seu objeto, com a especificação das pessoas – físicas e jurídicas – e dos locais abarcados pela medida, bem como das espécies de coisas passíveis de serem apreendidas (eDOC. 11, fls. 15-18). Sobre o tema, esta Suprema Corte já advertiu “que é no todo impossível prever a amplitude da prova material que porventura será encontrada durante uma diligência. Não é razoável exigir do magistrado que especifique na decisão tudo o que poderá ser de interesse para o feito e que deve ser objeto de apreensão. Alguma generalidade será sempre necessária, sob pena de frustrar-se toda e qualquer medida desta natureza” (HC 91.610/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 22.10.2010).
    Descabida, portanto, a objeção feita quanto a suposta fishing expedition, máxime quando tal vício é invocado de modo abstrato, sem que a parte impetrante tenha apontado, especificadamente, a existência de quaisquer documentos ou objetos indevidamente apreendidos, sem relação com o objeto da diligência. 
    Não prospera, de igual modo, a alegada ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal. Em primeiro lugar, como bem anotado pela autoridade impetrada, “os supostos fatos criminosos ainda estão sendo apurados e demandam maiores esclarecimentos quanto às datas em que teriam sido praticados” (eDOC. 10, fl. 4). Além disso, pesa contra os pacientes a suspeita de envolvimento em crime de natureza permanente – cujo ininterrupto estado de antijuridicidade inibe, até a cessação da conduta, a contagem do prazo prescricional (art. 111, III, do CP) –, além de outras infrações penais cuja prescrição, regulada pela pena máxima abstratamente cominada, só se verificará após o transcurso de 16 (dezesseis) anos da data do fato, situação não identificada, na espécie. 
    Paralelamente, inviável a desconstituição do panorama fático revelado na instância de origem, pois imprescindível, para tanto, o reexame de fatos e provas, que constitui, como se sabe, matéria pré- -excluída do estreito âmbito de cognição do writ. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal assinala que “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Posto isso, não identifico, nestes autos, prova pré-constituída capaz de desfazer as premissas assentadas na instância antecedente. 
    De resto, o trancamento da investigação penal pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, que pressupõem a constatação, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade (v.g., RHC 198.182 AgR/MT, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 14.6.2021), circunstâncias não evidenciadas na hipótese dos autos. 
    Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência de fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento, em sede de habeas corpus, sequer da ação penal, menos ainda, a fortiori, do procedimento preliminar de apuração criminal (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármem Lúcia). 
    Nessa perspectiva, não vislumbro, ictu oculi, hipótese de atipicidade das condutas, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria delituosa, circunstâncias essas que poderiam, extraordinariamente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento prematuro do inquérito, de acordo com a compreensão jurisprudencial sedimentada nesta Suprema Corte. 
    Por fim, tenho por prejudicada a alegação de ofensa à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que, ao prestar informações nos presentes autos, a autoridade impetrada noticiou ter concedido, no dia 18.6.2021, a todos os investigados, acesso integral aos autos do Inq 1.298/DF, bem assim que “todos os requerimentos de acesso aos autos protocolados no PBAC nº 32/DF/STJ foram deferidos (…), por já terem sido implementadas as medidas sigilosas em curso no feito” (eDOC. 10, fl. 7).
    Não identifico, desse modo, flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize, na espécie ora em exame, a concessão da ordem postulada. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir os nomes completos dos pacientes, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, todas desta Suprema Corte.
    Transmita-se cópia desta decisão ao Ministro Og Fernandes, Relator do Inq 1.298/DF e do PBAC nº 32/DF, ambos em curso no Superior Tribunal de Justiça.
    Brasília, 02 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora